Tribunal: TJSP
Processo: 1044311-47.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
Responsabilidade Civil – Atropelamento em via férrea – Observância das diretrizes fixadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.210.064/SP, representativo da controvérsia e julgado pela sistemática estabelecida no artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973 – Concorrência de culpas quando o acidente em via férrea é resultado, de um lado, da ausência de medidas de

Ementa:
Responsabilidade Civil – Atropelamento em via férrea – Observância das diretrizes fixadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.210.064/SP, representativo da controvérsia e julgado pela sistemática estabelecida no artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973 – Concorrência de culpas quando o acidente em via férrea é resultado, de um lado, da ausência de medidas de segurança e vigilância por parte da concessionária e, de outro, da conduta desarrazoada da vítima – Comprovado que área do atropelamento, perímetro urbano que conta com acesso livre para pedestres e possui grande circulação de pessoas, não dispunha das medidas de segurança e vigilância devidas – Responsabilidade das rés demonstrada – Ausência de prova cabal com relação a culpa exclusiva da vítima – Indenização devida – Culpa concorrente configurada – Recurso parcialmente provido.